Tribunal: TJDFT
Processo: 0719088-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. BEM EM NOME DE TERCEIRO. EXCEPCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA OPERADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Como regra, o devedor responde com bens que integram o próprio patrimônio (art. 789, CPC).
2. Uma vez já garantida a restrição de transferência de veículo em nome de terceiro, não se justifica a imposição de restrição de circulação, salvo evidenciada a prática de atos que comprometam o direito de crédito.
3. Recurso conhecido e não provido.